Tribunal: TJPA
Processo: 0813627-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813627-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS JOSE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: AGAZIL RIBEIRO BAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por C. J. O. S., em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que deferiu medidas coercitivas para o cumprimento da obrigação de pagar, como a suspensão da CNH e do passaporte. O embargante alegou omissão quanto à aplicação do Estatuto do Idoso, sob o argumento de que as restrições violariam a dignidade da pessoa idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não considerar o Estatuto do Idoso, especialmente no tocante à dignidade da pessoa idosa, e se as medidas coercitivas impostas configuram violação ao princípio da menor onerosidade para o devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada, inclusive com referência expressa ao princípio da dignidade da pessoa idosa e à aplicação do art. 139, IV, do CPC.
4. As medidas coercitivas impostas estão em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, sendo compatíveis com o dever de garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão que impõe medidas coercitivas para garantir a execução de crédito alimentar, ainda que o executado seja idoso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 489, 805 e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1788950/MT; STF, ADI 5941.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0813627-71.2023.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: C. J. O. S.

EMBARGADO: ACÓRDÃO SOB O ID. 18907655

AGRAVADA: A. R. B.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(26)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por C. J. O. S., face ao acórdão (ID. 18907655), proferido nos autos de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, cuja ementa restou, assim, vazada:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS REPETITIVOS, FRÁGEIS E INCONSISTENTES, QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. MEDIDA NECESSÁRIA PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO EXECUTADO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações da agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 - Se a agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

3 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.”

Em suas razões, sob o Id. 20155925, o embargante alegou que haveria omissão na decisão objurgada, tendo em vista que não teria enfrentado acerca das questões referentes ao Estatuto do Idoso, principalmente, da proteção da dignidade da pessoa idosa, considerando que terá que arcar com o ônus da limitação de locomoção e viagem pela exorbitante dívida que não tem como arcar.

Ao final, pugnou pelo provimento dos Embargos de Declaração para fins, inclusive, de prequestionamento.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o Id. 20712078.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Nesse sentido, anoto, igualmente, que o Magistrado não é obrigado a rebater expressamente em sua decisão cada um dos argumentos despendidos pela parte, desde que decida a questão litigiosa de forma suficientemente fundamentada, isto é, enfrentando as questões que são capazes de afirmar a conclusão adotada na decisão, conforme se extrai da regra contida no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, como ocorreu no julgado.

Assim, vislumbro que, tendo o
decisum
recorrido decidido em consonância aos argumentos apresentados e expressamente acerca da questão principal, não há vícios a serem corrigidos na referida decisão, senão vejamos:

“Antecipo que diante das informações de Id. 16824639, prestadas pelo juízo singular, estou revogando o efeito excepcional deferido quando do exame de cognição perfunctória, concedido o até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Desse modo, por consequência, ficam mantidos, os termos constantes da decisão recorrida, por estar convencido de que ela se faz necessária e atende ao melhor direito aplicado ao caso em comento.

Nas aludidas informações, consta que todas as medidas convencionais aplicadas com o objetivo de que o agravante viesse a cumprir as decisões judiciais, foram infrutíferas, ou seja, já foram esgotadas, o que dá azo à necessidade de se tentar meios alternativos de execução, à luz do art. 139, inciso IV, do CPC, pugnando, assim, pela reforma da r. decisão que deferiu o efeito suspensivo, a fim de que sejam mantidas as medidas coercitivas de suspensão da CNH e do passaporte do executado/agravante, até o pagamento do débito exequendo.

Nessa perspectiva, se está havendo lesão ao direito do credor, marcadamente quando o devedor nem se digna a justificar a impossibilidade de cumprir a sua obrigação, é dever do juiz resguardar e aplicar o princípio da eficiência e efetividade do processo em prol do interesse do exequente (art. 8º C. C. e art. 797, CPC), sendo que a efetividade da jurisdição se conjuga com o direito da parte de obter "em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art. 4º do CPC; art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88).

Como se sabe, é certo que a obrigação de pagar a quantia executada e não paga, deve ser cumprida com os bens do devedor (art. 789 do CPC; art. 391 do Código Civil). Todavia, para forçar e estimular o devedor a pagar, é preciso que se adotem técnicas que atuem sobre a sua vontade, para que

cumpra a obrigação original ou principal.

Nessa linha, consoante estabelece o art. 139, incisos II, III e IV, do Estatuto Processual vigente:

‘Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

II - velar pela duração razoável do processo;

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir

postulações meramente protelatórias;

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto

prestação pecuniária’.

Dito isso, no que concerne à medida determinada pelo juízo a quo, esta é plenamente compatível e pertinente com a obrigação de pagar quantia e tem o condão de persuadir o executado a saldar sua dívida.

Tal providência constitui mecanismo indutivo ao cumprimento da obrigação, uma vez que pode servir de estímulo ao devedor, para que saia de sua cômoda situação de apatia e se digne a comparecer a juízo e cumprir a sua obrigação.

A partir do momento em que a liberdade do devedor, de gastar com outras coisas, e deixa em segundo plano, a sua dívida já judicializada, tal restrição tende a fazer com que ele se lembre, de que tem dívida vencida a pagar, na medida em que ele “devedor”, pode estar desviando recursos, sem se importar com os débitos executados, como ocorre no caso em apreço, pelo que se entende, não ser justo nem jurídico impor ao credor o ônus de suportar o descaso do devedor, sendo dever do Poder Judiciário, até em obediência à garantia constitucional do acesso à Justiça, impor medidas indiretas, de natureza coercitiva, que instiguem ou estimulem o demandado, a atender ao chamado judicial.

Na hipótese em apreço, as perguntas que se pode formular são as seguintes: - a medida "atípica", ou indireta, requerida pela credora provocará o devedor a se prontificar em pagar seu débito? Ou, a providência determinada pelo juiz chamará a atenção do devedor de que tem uma obrigação pendente de cumprimento?

Ademais, ainda foram pontuadas as seguintes questões no acórdão embargado,
in verbis
:

“Na espécie, respeitado e preservado entendimento em sentido diverso, não cabe cogitar o princípio da menor gravosidade ao devedor, disposto no art. 805, caput, do CPC, que diz que ‘Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.’

Isso, porque, nos termos do parágrafo único do referido artigo, disciplina que cabe ‘Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.’

Entretanto, tal princípio, não existe para proteger o devedor que procede com menosprezo à justiça, com total pouco-caso às suas obrigações. Igualmente, não pode ser invocado como manto protetor àquele que se vale de manobras ardilosas, fraudulentas, escamoteando seus bens e, por vezes, levando um padrão de vida incompatível com as suas obrigações pecuniárias.

No tocante a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de retenção do passaporte do agravado, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade de tais medidas. É o que se observa do julgado a seguir:

‘RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). (...). 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (...)"
( REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

Por oportuno, convém a transcrição de trecho do voto de S. Exa., a Ministra Relatora, que esclarece, de forma impecável, a utilidade a que se presta a aplicação das medidas executivas atípicas.

Confira-se:

‘(...) Trata-se das chamadas medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do novo Código, cláusula geral que confere poder ao julgador para a adoção de meios necessários à satisfação da obrigação não delineados previamente no diploma legal.

O legislador optou, desse modo, por abandonar o princípio até então vigente (ao menos para as hipóteses envolvendo obrigação de pagar quantia), da tipicidade das formas executivas, conferindo maior elasticidade ao desenvolvimento do processo satisfativo, de acordo com as circunstâncias de cada caso e com as exigências necessárias à tutela do direito material.

Citando a jurista/processualista, Angélica Arruda Alvim, prosseguiu:

‘A tipicidade dos meios executivos, portanto, 'defere ao juiz o poder-dever para determinar medidas de apoio tendentes a assegurar o cumprimento de ordem judicial, independentemente do objeto da ação processual' (ALVIM, Angélica Arruda (Coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 214 - sem destaque no original). (...)’.’

E, a respeito da específica alegação de omissão em face do Estatuto do Idoso, evidencio que fora expressamente abordada a questão no
decisum
ora agravado, senão vejamos:

“Nesse cenário, vale frisar ainda, que cada caso é um caso, com circunstâncias e especificidades diversas, tanto é assim que em certo trecho, disciplina a ADI 5941 STF:

“4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral E PELA BUSCA POR MEDIDAS PROTELATÓRIAS E SUBTERFÚGIOS QUE PERMITEM AO DEVEDOR SE EVADIR DE SUAS OBRIGAÇÕES.

5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, INCLUEM “DETERMINAR TODAS AS MEDIDAS INDUTIVAS, COERCITIVAS, MANDAMENTAIS OU SUB-ROGATÓRIAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, INCLUSIVE NAS

AÇÕES QUE TENHAM POR OBJETO PRESTAÇÃO ‘PECUNIÁRIA”
(destaques nosso)

Portanto, nesse contexto, a interpretação dada pelo agravante ao julgado - ADI 5941 STF, resta totalmente equivocada. A verdade seja dita, o executado/agravante, pretende eximir-se da sua obrigação de devedor, com base no aludido
Decisum
. E mais, o insustentável argumento de que, se trata de um idoso e a decisão ora combatida, viola a dignidade da pessoa humana, bem como, do Estatuto do Idoso, também se encontra inadequado, ou seja, divorciado da realidade fática, sendo inaplicável ao caso concreto.

Cabe pontuar, que se assim fosse, estaríamos diante do caos jurídico, se houvesse tal possibilidade, onde uma pessoa simplesmente alegaria determinado fato, e se revestiria automaticamente dos benefícios a ele correlatos.
”

Como se observa, a decisão embargada apresenta fundamentação legal, não cabendo ao embargante alegar omissão no julgado quando, na verdade, não concorda com o fundamento utilizado.

Diante disso, frisa-se: Não se está diante de qualquer vício, no caso sob exame, já que a decisão se encontra plenamente fundamentada e a matéria ventilada no Agravo de Instrumento, bem como no Agravo Interno foram enfrentados e decididos com clareza.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios, sendo notória a pretensão de rediscussão da causa.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Ressalto, outrossim, que as limitações impostas ao embargante de nenhuma forma ferem a sua dignidade como pessoa idosa, e sim a da parte adversa, que também é idosa, possui direito a receber crédito de natureza alimentar, inúmeras vezes reconhecido judicialmente, e sem cumprimento pelo embargante/devedor, e cujo feito, somente da demanda executiva, data do ano de 2021.

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Destarte, prestando-se os embargos declaratórios, geralmente, para sanar obscuridades, omissões ou contradições, e, não se vislumbrando, no caso concreto, a ocorrência dos pressupostos desta espécie recursal, não prospera a irresignação da parte embargante.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024